Tribunal: TJPA
Processo: 0801446-77.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801446-77.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE SERVIÇOS (ICMS). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBJETIVANDO SUPRIR A OMISSÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA CORRESPONDENTE E SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 150, V DO CTN. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legítimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo ser de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97. Outrossim, essa norma teve sua constitucionalidade afirmada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 09/11/16, na qual restou assentada a seguinte tese: “o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”. 3.

2. Em se tratando de seguro garantia, o entendimento consolidado no sentido de que a fiança bancária ou seguro garantia não se assemelham a dinheiro, não alcançando, assim, a suspensão da exigibilidade. No sentido do explanado, recentemente, o Recurso Especial nº 1.796.295 – ES (2019/0005020-6) e o AgInt no REsp 1653658/SP.

3. Recurso especial apreciado e decidido pelo Superior Tribunal De Justiça (STJ) para responder a omissão nos Embargos de Declaração.

4. A concessão de efeito suspensivo dos embargos não é automática, sendo necessário, após garantir a execução, demonstrar a verossimilhança das alegações, bem como o risco de dano de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC. Na hipótese dos autos, não restou bem delineada a probabilidade do direito da agravante, posto que os argumentos lançados nos embargos se limitam a apenas arguir a abusividade da cobrança dos créditos em questão.

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, este oposto
INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
contra
ACÓRDÃO
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
Embargante em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos da Execução Fiscal nº 0842140-92.2018.8.14.0301,
iniciado pelo
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, o Estado do Pará fez o Auto de Infraçao nº 012010510000902-6 no qual gerou a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) no valor de e R$ 102.228,13 (cento e dois mil, duzentos e vinte e oito reais e treze centavos), sendo aplicado multa de 210% (duzentos e dez por cento), sob o fundamento do cometido do ilícito.

Assim, antes de ser iniciado a Execução nº 0863928-65.2018.8.14.0301, a empresa ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal ofertando o seguro garantia (apólice nº 04-0775-0265373) para pedir a suspensão dos valores cobrados, o que gerou o número de acompanhamento processual 0842140-92.2018.8.14.0301.

Em decisão proferida nos autos da Anulatória de Débito Fiscal, o Juízo reconheceu a presença dos elementos ensejadores para determinar a concessão da tutela antecipada, mas a proferiu de forma parcial. Assim, fora determinada apenas a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.

Inconformado, a Empresa Agravou da decisão proferida nos autos do processo 0842140-92.2018.8.14.0301 alegando a reforma da Decisão Interlocutória para ser conferida o efeito suspensivo do crédito tributário por preencher os requisitos para tal.

Em apreciação da liminar (ID 1599877), a relatora que subscreve deferiu o efeito suspensivo pleiteado.

Em manifestação apresentada posteriormente (ID 1509318 - Pág. 2), pediu a aplicabilidade dos efeitos dos efeitos de embargos à execução a ação anulatória, por aplicação de analogia.

A respeito da tutela antecipada concedida, a agravante interpôs embargos de declaração para reformar no que tange a suspensão do débito fiscal para que esta fosse concedida.

O Estado do Pará apresentou recurso de agravo interno (ID 1779902) pleiteando a reforma da decisão interlocutória para negar a tutela recursal, bem como apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 1780039) e de Embargos de Declaração (ID 1811526) pelos mesmos argumentos.

A Empresa apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 1849207) impugnando todos os argumentos apresentados e pugnou pelo improvimento do recurso.

Em apreciação dos Embargos de Declaração opostos pela Empresa (ID 2672672), a relatora que subscreve proveu em parte para sanar erro material no que tange ao número de acompanhamento processual.

Em relação à apreciação do Agravo de Instrumento, fora proferido Acórdão (ID 4014681) no qual negou seguimento ao recurso, visto que o Seguro Garantia não possui efeito suspensivo.

Após devidamente intimado, a Empresa opôs Embargos de Declaração (ID 4112165) contra o acórdão para que este sanar contradição, visto que ao receber o seguro garantia como garantia de pagamento para ser interposto defesa, este também poderia gerar o efeito suspensivo e não somente a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos Embargos (ID 4136015) e pediu pela manutenção do julgado.

Em resposta aos Embargos, fora proferido o Acórdão (ID 5990984) negando provimento ao recurso, visto que houve a intenção de rediscussão de matéria julgada.

Inconformado, a Empresa fez recurso especial (ID 6332190) no qual diz que houve equívoco no julgado, visto que está não tinha o intuito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas sim combater a manutenção do protesto e a contradição quanto ao direito de obtenção de certidão positiva com efeito negativo havendo garantia em juízo da dívida por meio de seguro garantia.

Em contrarrazões ao recurso especial (ID 6348905), o Estado do Pará impugnou os fatos alegados e pediu a manutenção do julgado.

A Presidência apreciou os requisitos recursais e o admitiu para que fossem remetidos os autos para o Superior Tribunal De Justiça (STJ), conforme ID 6776478.

A partir disto, o STJ proferiu o seguinte acórdão:

A pretensão recursal merece acolhida pelo art. 1.022 do CPC, pois a parte recorrente, nas razões dos embargos de declaração e do recurso especial, alega que "demonstrou os requisitos para o deferimento de tutela de urgência e, consequentemente, a suspensão da exigibilidade com base no art. 151, inciso V do CTN" (fl. 258). Contudo, o Tribunal de origem quedou silente sobre tal argumentação e rejeitou os pertinentes aclaratórios da parte ora recorrente, em franca violação ao art. 1.022 do CPC, porquanto não prestada a jurisdição de forma integral. Ora, reconhecida a violação aos art. 1.022 do CPC, impõe-se a anulação do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, restando prejudicada a análise dos demais tópicos do apelo especial.
ANTE O EXPOSTO
, dou provimento ao recurso especial para, assentando a nulidade do acórdão recorrido por violação ao art. 1.022 do CPC, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja realizado novo julgamento dos embargos de declaração
.

A partir disso, os autos retornaram para ser julgados novamente os embargos opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Preliminarmente, ressalto
que os Embargos de Declaração estão visando a reforma do Agravo de Instrumento, logo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. Isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Além disso, estou me retratando a tutela antecipada proferida no ID
1599877, por não vislumbrar motivos suficientes para a manutenção da liminar em decorrência dos efeitos a serem aplicados na utilização de seguro garantia, não estando englobado a suspensão da exigibilidade do crédito.

DA PRESENÇA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES

Observa-se que o Embargante alega contradição no Acórdão proferido a respeito do Agravo de Instrumento, assim alegou o seguinte:

- A análise quanto ao preenchimento ou não dos requisitos para o deferimento de tutela de urgência, uma das cinco situações previstas no Código Tributário Nacional para a suspensão da exigibilidade, a saber: concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias, no caso na Ação Anulatória;

- Apreciado o fato de que a manutenção do protesto,
in casu
, representa ofensa aos princípios da onerosidade (art. 805 do CPC), proporcionalidade, razoabilidade e manutenção da empresa (art. 170 da CF/88), considerando que: I) O débito se encontrava devidamente garantido por seguro que se trata de garantia equivalente a fiança bancária e dinheiro; II) Protestar CDA quando já foi oferecida garantia suficiente ao Juízo de execução, representa nítida afronta ao princípio da preservação da empresa, bem como da continuidade da atividade empresarial; devendo ser combatido atos que possam ofender o disposto no art. 170 da CF/88: III) Não se constata qualquer razão em negar a suspensão da cobrança de um débito, se além de garantido em juízo, Embargante demonstrou os requisitos para o deferimento de tutela de urgência e, consequentemente, a suspensão da exigibilidade com base no art. 151, inciso V do CTN.

- Contradição no v. Acórdão embargado, na medida em que se reconhece, com esteio no art. 206 do CTN, o direito à obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa diante do oferecimento do seguro garantia do débito questionado.

Ocorre que ao apreciar os Embargos de Declaração, estes foram negados o provimento a partir do seguinte fundamento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE SERVIÇOS (ICMS). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBJETIVANDO SUPRIR A OMISSÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA CORRESPONDENTE E SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CREDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 150, V DO CTN. CONTRADIÇÃO QUANTO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA ANTE AO OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE
. 1. Na forma do que prevê o NCPC, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. 2. Havendo omissão no julgado embargado, impõe-se a correção do vício. No caso concreto a decisão não possui qualquer omissão, sendo justamente o cerne do julgado enfrentar a possibilidade de suspensão de crédito tributário com relação ao oferecimento de seguro garantia. 3. Ausência de contradição quanto a expedição de certidão positiva, uma vez que não é cabível apresentação de seguro garantia para suspensão de credito tributário, não há que se considerar a possibilidade de expedição de certidão 4. Tentativa evidente de novo julgamento por meio de embargos de declaração. 5. Embargos de Declaração conhecido e improvido. À unanimidade

A partir da análise das razões dos embargos de declaração estes merecem reparo, em consonância com o Acórdão proferido pelo Ministro do STJ, trazendo alegações que demonstram a presente contrariedade quanto os fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público.

Contudo, o Acordão proferido não tem intuito de dar provimento ao Acórdão proferido pela turma, mas tão somente um novo julgamento em consonância ao que fora apresentado e não meramente repetição de decisões anteriores, como o próprio Embargante argumenta.

DO PREENCHIMENTO OU NÃO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Com a entrada em vigor da Lei número 11.382, de 2006, a regra é que os Embargos do Devedor não terão efeito suspensivo, o que se repete no teor do caput do art. 919, do NCPC. Em caráter de excepcionalidade, porém, o §1º do citado dispositivo legal possibilita ao Juiz conferir efeito suspensivo aos embargos, quando preenchidos os requisitos da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Relevante a transcrição do dispositivo mencionado:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1º - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Assim, no caso de oposição de embargos à execução fiscal, não há suspensão automática da execução, desta forma, a regra é que os Embargos do Devedor não terão efeito suspensivo, todavia em caráter excepcional, o dispositivo citado, possibilita ao julgador concedê-lo, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória, que pode ser de urgência ou de evidência a depender do fundamento deduzido pela parte.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no Resp 1.272.827/PE, recebido sob a sistemática de recursos repetitivos, conforme a ementa a seguir transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1º do art. 739, e o inciso I do art. 791.

(...)

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

(...)

8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.”

(REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013) (grifo nosso)

Ademais, no julgamento do Resp 1.272.827/PE o C. STJ firmou a seguinte orientação (Tema 526):

Tema 526/STJ. “A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao
cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (
fumus boni juris
) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
) (grifei)
.

Desta feita, para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, além da garantia do juízo, deve estar presente a relevância da fundamentação e o perigo de lesão grave e de difícil reparação.

Nesse contexto, com relação ao primeiro requisito, observa-se que restou preenchido com a garantia do Juízo, em razão do oferecimento da apólice de seguro garantia pela agravante.

No que diz respeito a relevância da fundamentação, consigno que o requisito não foi demonstrado, ante ausência de plausibilidade do direito material invocado nas alegações da agravante, considerando que a recorrente se limita a sustentar a tese de concessão de efeito suspensivo automático aos Embargos com base na existência de seguro garantia idôneo e suficiente.

A agravante sustenta a configuração do risco de dano na medida em que a empresa pode vir a sofrer os “
atos expropriatórios inerentes à cobrança executória, além do fato de que uma eventual decisão final que reconheça nos autos dos Embargos à Execução o descabimento da cobrança originária cairá no vazio da ineficácia.”

Contudo, de um breve exame aos fundamentos recursais observo não estarem evidenciados elementos específicos que caracterizem o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que o prosseguimento da execução poderia causar, isto porque a liquidação da apólice é consequência da execução fiscal, de modo que o prejuízo que deveria demonstrar o recorrente deveria necessariamente advir de perdas que excedam ao resultado normal do feito executivo.

Os efeitos regulares da execução não têm o condão de justificar a suspensão do feito executivo. Se assim fosse, a suspensão dos efeitos não seria exceção, mas sim, seria a regra, e teria incidência automática.

Portanto, certo que as razões levantadas se tratam de consequências intrínsecas ao feito executivo, os argumentos não se revelam aptos a caracterizar o risco de dano como requisito essencial à pretensão almejada.

Não obstante, há de se relevar que quanto à suspensão da exigibilidade do débito tributário, tem-se que o Código Tributário Nacional elenca 5 (cinco) situações para tanto, quais sejam: a moratória; o depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento.

Por oportuno, transcrevo o disposto artigo 151 do Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

Pelo dispositivo citado, verifica-se que o Código Tributário Nacional determina expressamente as hipóteses que possibilitam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Assim, na hipótese do inciso II do artigo citado somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão estabelecida no Código Tributário Nacional.

O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ.

Destarte, vale destacar também a tese firmada no Tema Repetitivo 378 e o enunciado da Súmula 112 ambas do C. Superior Tribunal de Justiça, “
in verbis
”:

“Tese Firmada (Tema/Repetitivo 378): A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.

Súmula 112, STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Nessa linha de entendimento, o Recurso Especial nº 1.796.295 – ES (2019/0005020-6) reflete o entendimento adotado, no sentido de que somente o depósito em dinheiro do montante integral do débito viabiliza a suspensão determinada no art. 151 do CTN, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. A irresignação não merece conhecimento.

2. Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012).

3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ.

4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.

5. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019) (Grifei).”

Nesse sentido, cito os precedentes desta Corte de Justiça que corroboram o meu entendimento sobre a matéria, senão vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE ICMS. ATIVO NÃO REGULAR. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO ESPECIAL N.º 1.156.668/DF (TEMA 378). RESP 1.123.669/RS, TEMA 237. SÚMULA 323 STF. VEDAÇÃO APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA COIBIR AO PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Agravo interno julgado prejudicado, em razão do julgamento do mérito do recurso.

II. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que entendeu não existir ilegalidade na inscrição da impetrante no cadastro de contribuintes na qualidade de contribuinte "Ativo não Regular", tendo em vista que, embora o executado tenha ofertado garantia idônea na Ação Cautelar nº 0053009-89.2014.8.14.0301, a decisão judicial ali proferida tem o lastro de lhe garantir, apenas e tão somente, que o débito existente não seja óbice à emissão de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

III. O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho gestor, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Poder Judiciário.

IV. A alteração cadastral da empresa só poderia ocorrer caso o crédito tributário em discussão fosse suspenso, em razão de uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do CTN.

V. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".

VI. O seguro-garantia oferecido não está previsto no rol taxativo do art. 151 do CTN, tampouco se equipara ao depósito do valor integral em dinheiro, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN.

VII. O oferecimento do Seguro Garantia, aceito na Ação Cautelar n&deg; 0053009-89.2014.8.14.0301 serve para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, conforme definido pelo STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237), mas não para determinar a sustação do crédito.

VIII. No tocante a apreensão de mercadoria, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

IX. O STF já editou a Súmula 323 que veda expressamente a apreensão de mercadorias para coibir o pagamento antecipado do tributo.

X. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença no sentido de que o ESTADO DO PARÁ se abstenha de apreender mercadorias em razão da situação de "ativo não regular" da empresa.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012633-27.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023) (grifo)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURO GARANTIA NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E SEU RESPECTIVO PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável a modificação da medida agravada, de vez que somente o depósito em dinheiro do montante integral possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e seu respectivo protesto, não se incluindo nesse conceito o seguro garantia, servindo para caucionar o crédito, tão somente, para permitir a concessão da certidão positiva com efeitos de negativa, estampada no artigo 206 do CTN.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0808902-10.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 07/11/2022)

Assim, observa-se que a fiança bancária/seguro garantia não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do artigo 151 do CTN.

Destarte, conclui-se que o oferecimento do seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, servindo para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que o Acórdão seja mantido nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 26/03/2024